Tribunal: TJMT
Processo: 1002643-90.2020.8.11.0078
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002643-90.2020.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADEMIR DE COL - CPF: 971.791.759-00 (RECORRENTE), WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - CPF: 963.635.251-87 (ADVOGADO), ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - CPF: 004.625.211-84 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROTOCOLO OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO IDÔNEO – ÔNUS DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não restando comprovada a solicitação de cancelamento dos serviços pelo promovente, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que não houve comprovação do alegado pedido de cancelamento do plano de TV, conforme dispositivo que cito:

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, opino por
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial para
apenas RESCINDIR o contrato entre as partes.

Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que informou na inicial que entrou em contato solicitando o cancelamento do serviço, não possuindo o número do protocolo.

Alega que ante as cobranças indevidas faz jus a devolução em dobro e o recebimento de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, condenando a parte promovida a devolução em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça e preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstra a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a promovente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa à reforma da sentença para condenar a parte promovida a devolução em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por dano moral.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Colendo Pares;

No presente caso, o promovente relata na inicial que era cliente da empresa promovida por meio da contratação de pacote de serviços de TV e telefonia, pelo valor mensal de R$89,08 (oitenta e nove reais e oito centavos), realizando o pagamento por meio de débito automático, sendo que por não possuir mais interesse nos serviços, entrou em contato em março/2019 e solicitou o cancelamento.

Aduz que mesmo após a solicitação continuaram a ocorrer cobranças indevidas em sua conta corrente, motivo pelo qual, pleiteia a restituição em dobro e o recebimento de indenização por dano moral.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, posto que tal como fundamentado pelo magistrado de origem, não houve comprovação do suposto pedido de cancelamento dos serviços.

Em que pese o promovente sustente que solicitou o cancelamento dos serviços, vejo que não juntou protocolo ou qualquer outro documento para comprovar suas alegações, não tendo nem mesmo informado a data precisa em que teria realizado o suposto pedido ou, ao menos, o nome da atendente, ônus que lhe incumbia.

Não havendo prova da solicitação de cancelamento do serviço, não prevalece o argumento de falha na prestação dos serviços por cobranças indevidas.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021